Tribunal: TJMT
Processo: 0002711-12.2017.8.11.0030
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002711-12.2017.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 24.711.418/0001-75 (APELADO), JULIANE BUSSOLARO - CPF: 728.829.801-91 (ADVOGADO), DANIEL DALMOLIN - CPF: 759.722.981-04 (APELADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELANTE), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL DALMOLIN - CPF: 759.722.981-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE EMPENHO OU DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DOS PRODUTOS. NULIDADE DO AJUSTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Nobres/MT contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança relativo ao fornecimento de gêneros alimentícios à Câmara Municipal, realizados verbalmente entre dezembro de 2013 e fevereiro de 2014, sem pagamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a contratação verbal de fornecimento de produtos à Administração Pública sem nota de empenho ou outro documento comprobatório da despesa, bem como se há prova suficiente da entrega dos bens e de sua destinação ao interesse público.

III. Razões de decidir

3. A contratação verbal com o Poder Público, à míngua de procedimento formal e sem respaldo documental mínimo
–
como nota de empenho ou autorização de compra
–
viola o princípio da legalidade (CRFB, art. 37) e é nula, conforme art. 60, p.u., da L. 8.666/1993.

4. A exceção do parágrafo único do art. 60 da L. 8.666/1993
–
compras de pequeno valor, sob regime de adiantamento
–
não se aplica ao caso, diante da ausência de comprovação de tal regime e da inexistência de adiantamento a servidor autorizado.

5. Inexistem provas robustas quanto à efetiva entrega dos produtos ao órgão público, sendo os documentos acostados aos autos subscritos por terceiros não vinculados à Administração e, em parte, referem-se a eventos de caráter particular.

6. A nulidade do ajuste, somada à ausência de comprovação da destinação pública da despesa, impõe a improcedência do pedido de cobrança.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível provido. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:
“1. É nulo o contrato verbal firmado com a Administração Pública, à revelia das formalidades legais e sem respaldo documental mínimo, como nota de empenho ou autorização de compra. 2. A ausência de comprovação da entrega dos bens e de sua destinação ao interesse público impede a responsabilização patrimonial do ente público.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; L. 8.666/1993, arts. 60, p.u., e 62.

Jurisprudência relevante citada:
TJRN, Ap. Cív. 0813583-63.2021.8.20.5106, Rel. Des. Expedito Ferreira, 1a Câm. Cív., j. 05.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Nobres/MT, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta pela Recorrida, julgou procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de R$ 6.916,28 (seis mil, novecentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos), referentes a fornecimento de produtos alimentícios, realizados nos meses de dezembro de 2013 a fevereiro de 2014, sem o correspondente adimplemento (id. 286613151, págs. 01/05).

O Recorrente defende a nulidade do contrato verbal, diante da inobservância do previsto na Lei n. 8.666/1993, ressaltando o princípio da legalidade que rege os atos da Administração Pública, bem como a inexistência de nota de empenho, autorização de compra, ou qualquer outro documento que comprove a regularidade da despesa.

Argumenta que as compras realizadas na Recorrida não se enquadram no regime de adiantamento, tornando inaplicável a exceção prevista no artigo 60, parágrafo único, da referida norma.

Afirma que a testemunha José Pereira de Sousa, funcionário da Câmara Municipal, confirmou que não houve contrato formal entre as partes, pois os produtos eram de pequeno valor

Aduz que não há qualquer vinculação entre o documento identificado como “Festa Família Campos” e o Município, tratando-se de evento de caráter particular, alheio ao interesse público, razão pela qual não pode haver imputação de responsabilidade financeira ao ente público por essa despesa.

Assevera que alguns vales constantes dos autos foram assinados por pessoas sem qualquer vínculo com a Administração Pública, não sendo possível imputar ao Município a responsabilidade por compras realizadas por terceiros, sem comprovação da efetiva entrega e utilização dos produtos em prol da Câmara Municipal.

Requer, ao final, o provimento do Recurso, com a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido inicial, ou, subsidiariamente, o decote das despesas que não guardam vínculo com a Administração Pública (Festa Família Campos).

A parte Recorrida apresentou as
contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Apelo, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 286613158, págs. 01/07).

Sem intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Nobres/MT, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta pela Recorrida, julgou procedente o pedido inicial
.

Colhe-se dos autos que a pessoa jurídica Irmãos Dalmolin Gêneros Alimentícios Ltda. ajuizou Ação de Cobrança, contra o Município de Nobres/MT, alegando que, nos meses de dezembro de 2013 a fevereiro de 2014, forneceu diversos produtos alimentícios à Câmara Municipal local, totalizando o valor original de R$ 6.916,28 (seis mil, novecentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos), montante que, devidamente atualizado, alcança a quantia de R$ 12.947,22 (doze mil, novecentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos), conforme notas fiscais e requisições apresentadas nos autos.

Relatou que a relação contratual entre as partes era verbal, sendo comum a prática de fornecimento com pagamento posterior, o que se deu mediante a entrega das mercadorias acompanhadas de requisições assinadas pelo então Presidente da Câmara e servidores da Casa Legislativa.

Aduziu que, embora tenha cumprido integralmente sua obrigação contratual, a inadimplência do ente público a obrigou a buscar o Poder Judiciário, sob pena de prejuízo e enriquecimento sem causa da Administração.

Requereu, ao final, a condenação do Município ao pagamento da quantia devida, acrescida de correção monetária, juros legais, custas processuais e honorários advocatícios.

O Julgador singular prolatou sentença, cuja
parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido na inicial, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a municipalidade ao pagamento de R$ 6.916,28 (seis mil novecentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos) ao estabelecimento IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da citação.

Ainda
CONDENO
o município ao pagamento dos honorários de advogado em 10% sobre o valor da condenação, conforme preceitua o artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.” (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Primavera do Leste interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre destacar que as contratações celebradas pela Administração Pública se submetem aos princípios que regem sua atuação, notadamente o da legalidade, o qual impõe que toda atividade administrativa deve encontrar amparo prévio e expresso na norma legal.

O referido princípio encontra-se delineado no
caput
do artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil, servindo como baliza inafastável da atuação dos entes públicos.

Nos termos do artigo 60, parágrafo único, da Lei n. 8.666/1993, vigente à época dos fatos, os contratos administrativos devem ser celebrados por escrito, sendo nulo e de nenhum efeito o contrato verbal, salvo exceção expressamente prevista para pequenas compras de pronto pagamento, feitas sob o regime de adiantamento.

Vê-se, portanto, que ainda que se admitisse a flexibilização do rigor formal, tal exceção não se aplica ao presente caso, porquanto não houve demonstração de que as aquisições tenham ocorrido sob esse regime especial, tampouco se comprovou o adiantamento de numerário a servidor autorizado para tal.

Ademais, mesmo nos casos em que a lei admite a substituição do instrumento contratual por outros meios documentais (artigo 62, da Lei n. 8.666/1993), exige-se, ao menos, a presença de nota de empenho, autorização de compra ou equivalente que assegure a regularidade da despesa pública.

Entrementes, no presente processo, não há qualquer documento dessa natureza. A ausência completa de formalização administrativa da despesa compromete a higidez da relação jurídica alegada pela parte Autora, ora Recorrida.

Não há desconsiderar que a prova carreada aos autos é insuficiente para demonstrar, com a segurança necessária, que as mercadorias foram entregues e utilizadas pela Administração Pública, ou mesmo por seus agentes competentes e legitimados.

Com efeito, os Vales constantes do caderno processual indicam assinaturas de terceiros sem qualquer vínculo funcional ou contratual com o Município, assim como documentos desacompanhados de confirmação de recebimento, não se prestam a embasar condenação contra o erário.

Registro que há, inclusive, a presença de documentos relativos a eventos particulares – como aquele intitulado “Festa Família Campos” – que revelam, não apenas a desvinculação das despesas do interesse público, mas também a impossibilidade de se aferir, com segurança, se os valores postulados se referem, de fato, a bens ou serviços que revertam em favor da coletividade.

Sendo assim, é certo que não se trata aqui de mero vício formal sanável, mas da completa ausência de comprovação da regularidade do procedimento de contratação, do vínculo entre os supostos contratantes e da destinação pública da despesa, elementos indispensáveis à responsabilização patrimonial da Administração.

O reconhecimento da nulidade do contrato verbal, aliado à ausência de prova robusta acerca da entrega dos bens e de sua efetiva utilização em favor do interesse público, impede a procedência da pretensão deduzida na exordial.

Corroborando o entendimento, trago à baila o seguinte julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO RÉU POR VIOLAÇÃO AO ART. 1 .010, II, DO CPC (PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE). RECURSO QUE IMPUGNOU SATISFATORIAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO:
AÇÃO DE COBRANÇA. SUPOSTO CONTRATO VERBAL FIRMADO COM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO. PARTE AUTORA QUE DEIXOU DE CUMPRIR O DEVER LEGAL INSTITUÍDO NO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08135836320218205106, Relator.: EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 05/07/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2024). (Negritei).

Enfatizo que não desconheço o entendimento de que a nulidade do contrato verbal não implica o afastamento do dever de a Administração pagar os produtos efetivamente entregues, porém, na espécie, os elementos de provas são insuficientes para comprovar que os produtos indicados nas notas fiscais trazidas pela Recorrida foram entregues à Câmara Municipal de Nobres.

Nessa quadra, tenho que o Apelo deve ser provido para reconhecer a nulidade do contrato verbal, supostamente firmado entre a Câmara Municipal de Nobres e a pessoa jurídica Irmãos Dalmolin Gêneros Alimentícios Ltda. e, de consequência, reformar a sentença atacada, para julgar improcedente o pedido inicial.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Nobres/MT, para reformar a sentença recorrida e, de consequência, julgar improcedente o pedido inicial. Condeno a parte Autora/Apelada ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios, no percentual fixado pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025